Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705784-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO RABELO DE ASSIS, SONIA MARIA RABELO DOS SANTOS CARDOSO RECORRIDO: PAULO HENRIQUE COSMO CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O As recorrentes formulam pedido de desistência do recurso (ID 47284355). Verifico que o patrono possui poderes especiais para desistir (ID 45612580). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 89, VIII, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 15:16:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator